Tribunal: TJDFT
Processo: 0709928-89.2019.8.07.0003
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
PENAL. ARTIGO 215-A DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À CONDENAÇÃO.

Em crimes comumente cometidos às ocultas, assume especial relevo a palavra da vítima, quando coerente e harmônica com os demais elementos de convicção, entre eles, no caso, filmagens, fotografias e depoimento testemunhal, aos quais se opõe a solitária negativa do réu.

Apelação não provida.